Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742229-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE AFONSO ARGELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. FRUTOS E RENDIMENTOS. DEMONSTRADOS. LOCAÇÃO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INFORMATIVO No 443/STJ. 1.O usufruto, consoante dicção do artigo 1.225, inciso IV, e do artigo 1.394, ambos do Código Civil, caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. 2. Os artigos 1.391 e 1.410, ambos do Código Civil, estabelecem que o usufruto somente pode ser constituído e extinto a partir do registro e do cancelamento, respectivamente, perante o Cartório de Registro de Imóveis. 3. A regra inserta no artigo 1.393 do Código Civil é clara no sentido de que o usufruto é inalienável e, por via de consequência, impenhorável. 3.1. Todavia, a jurisprudência pátria tem admitido a penhora dos frutos que decorrem do instituto do usufruto, conforme reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada no Informativo n. 443 (REsp n. 883.085 – SP). 4. Constatado que o agravante é o usufrutuário do bem; que o contrato de locação possui clara expressão econômica; que o usufruto permanece válido e vigente; e que o agravante não logrou êxito em comprovar que o valor dos aluguéis é revertido exclusivamente em benefício do proprietário do imóvel, verifica-se a possibilidade de se efetuar a penhora do montante pago a título de aluguel. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 1.393, ambos do Código Civil, e 1.410, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, pugnando pela desconstituição da penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos frutos do contrato de aluguel do imóvel sub judice, pois o gravame recaiu sobre patrimônio de terceiro, o que é vedado segundo norma legal e jurisprudência aplicáveis ao caso. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 49880203). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 506 e 1.393, ambos do Código de Processo Civil, e 1.410, incisos VI e VIII, do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 49880203). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020